Tribunal: TJES
Processo: 0031945-41.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031945-41.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADILSON GARBO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17%. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE ATÉ 08/12/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória c/c restituição de indébito ajuizada por Adilson Garbo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre a energia elétrica e determinando a restituição dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, além de condenar exclusivamente o Estado nas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o índice de correção monetária aplicável à restituição do indébito tributário referente ao ICMS incidente sobre energia elétrica; e (ii) estabelecer se há sucumbência recíproca a justificar a divisão proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito tributário de ICMS deve observar, até 08/12/2021, a incidência do índice VRTE, conforme previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000 e conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

A partir do trânsito em julgado da sentença, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Súmula nº 523 do STJ, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Considerando que o autor teve dois dos quatro pedidos iniciais julgados improcedentes (exclusão da TUSD, TUST e EUSD da base de cálculo do ICMS e restituição respectiva), impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na repetição de indébito de ICMS, incide o índice VRTE como critério de correção monetária até 08/12/2021, nos termos da legislação estadual.

A partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por força do art. 3º da EC nº 113/2021.

Configura-se sucumbência recíproca quando o autor tem parte de seus pedidos julgados improcedentes, impondo-se a divisão proporcional das verbas de sucumbência entre as partes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031945-41.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ADILSON GARBO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES na
ação declaratória c/c restituição de indébito
ajuizada por ADILSON GARBO em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS sobre energia elétrica, com restituição dos valores pagos a maior atualizados monetariamente com IPCA-E desde a data do pagamento indevido até 08.12.2021, data a partir da qual aplica-se somente a SELIC.

Em seu recurso (Id 16987953), o Estado Apelante aduz que: (i) a sentença incorreu em erro ao fixar como índice de atualização monetária o IPCA-E, ao invés do índice previsto na legislação estadual, o VRTE, conforme entendimento consolidado no Tema 905/STJ e na Lei Estadual nº 6.556/2000; (ii) a decisão desconsiderou a natureza tributária da condenação, afastando indevidamente o critério utilizado pelo Estado na cobrança de seus créditos; (iii) a sentença deixou de reconhecer a sucumbência recíproca, mesmo tendo sido parcialmente improcedentes os pedidos do autor, uma vez que foram rejeitadas as teses relacionadas à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS e à restituição de valores pagos a esse título, nos termos do Tema 986/STJ; (iv) em situações idênticas, o mesmo Juízo reconheceu a sucumbência recíproca e impôs a ambas as partes o pagamento proporcional das verbas de sucumbência.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja fixado o índice VRTE para fins de correção monetária dos valores devidos até 08/12/2021 e para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a condenação do autor ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, sem delongas, na
repetição do indébito tributário
não se aplica as balizas definidas no Tema nº 810, do STF, como expressamente consignado naquele julgamento.

Nas condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no enunciado da Súmula nº 523, do STJ, segundo o qual
a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, o índice de correção monetária é o VRTE a partir de cada pagamento.

Ocorre que considerando o termo inicial dos juros de mora (
trânsito em julgado
), a partir dele deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, eis que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 não fez distinção quanto às condenações de natureza tributária.

No mesmo sentido, vejamos julgados deste E. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da essencialidade, dos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que estabeleceram a alíquota de 25% de ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN; e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora. Precedentes TJES. 2) Sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte, segundo exegese da Súmula 461 do STJ, a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria. Precedentes. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Ap nº 0026412-04.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Delio José Rocha Sobrinho, julgado em 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap nº 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 16/11/2023)

Portanto, deve ser provido o recurso para adequar os índices de atualização monetária.

Igualmente, no tocante à sucumbência recíproca, deve ser acolhida a pretensão recursal, haja vista que a parte ora Apelada foi vencida em dois dos quatro pedidos manejados na petição inicial (
reconhecimento da nulidade da cobrança das tarifas TUSD, TUST E EUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica
e
a repetição do indébito respectivo
) e embora tenha sido julgada liminarmente improcedente tal pretensão por meio da Decisão proferida no Id 16987941 olvidou o juízo de origem em fixar os honorários de sucumbência em favor do Ente Público.

Logo, redimensiono os ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, do CPC, para reconhecer a sucumbência recíproca devendo montante dos honorários a serem fixados por ocasião da liquidação do julgado (art. 84, §4º, II, CPC) serem arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença definindo o VRTE como índice de correção monetária incidente desde cada recolhimento, e a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188, STJ) deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca de 50% para cada uma das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença definindo o VRTE como índice de correção monetária incidente desde cada recolhimento, e a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188, STJ) deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca de 50% para cada uma das partes.